Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-63.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000679-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 004.692.691-70 (ADVOGADO), SENMIR JOSE FERREIRA - CPF: 021.578.061-21 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 004.692.691-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – DETERMINADO O RECOLHIMENTO DO PACIENTE AO CÁRCERE, EM REGIME FECHADO, COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EXARADO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL –
PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT

COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
– PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO QUANDO SOBREVEIO NOVA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL –
ACÓRDÃO DESTA C. TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL QUE DETERMINOU, APÓS A UNIFICAÇÃO DAS PENAS, A INCLUSÃO DO PACIENTE EM REGIME FECHADO
– PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO E DA NECESSÁRIA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Com a superveniência de nova guia de execução penal, o d. juízo
a quo
, ao promover a unificação das penas, decidiu pela continuidade do cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, entendimento que foi revisto por esta c. Câmara Criminal quando da apreciação de Agravo em Execução interposto pelo i. órgão ministerial, pelo que se determinou a inclusão do paciente em regime fechado.

3.

Apesar do trânsito em julgado do referido acórdão, não tendo sido cumprido o mandado de prisão até esta data, não comporta apreciação o pleito de progressão de regime à míngua do cumprimento da decisão exarada por esta eg. Corte de Justiça, bem como da atualização do cálculo de pena, a fim de que possa ser analisado, de maneira indene de dúvidas e com todas as garantias do devido processo legal, o adimplemento dos requisitos à concessão da benesse pleiteada.

4.

Ordem extinta sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1000679-63.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra.

MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA

PACIENTE:

SENMIR JOSE FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
condicionar a apreciação do pedido de progressão de regime ao cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do reeducando
nos autos do PEP n. 0007102-37.2018.8.11.0042 (SEEU).

Dessume-se dos autos que o paciente cumpria pena em regime semiaberto quando sobreveio nova condenação com trânsito em julgado, pelo que se procedeu à
unificação das penas
, vindo o d. juízo
a quo
a manter o regime
semiaberto
para cumprimento de pena.

Interposto Agravo em Execução Penal pelo
parquet
, esta c. Câmara Criminal
deu provimento
ao recurso, considerando que, à época, faltavam mais de 08 (oito) anos para término do cumprimento de pena, pelo que se determinou a
regressão ao regime fechado
.

Cerca de um mês depois, a i. Defesa do reeducando pleiteou, em primeira instância, a
progressão de regime
, ao que se seguiu, por parte do d. juízo
a quo
, a determinação de atualização do cálculo de pena a cumprir. Em seguida, o i. órgão ministerial se manifestou pelo
aguardo do novo Relatório de Situação Carcerária, com o paciente recolhido ao cárcere em regime fechado
, o que foi
acolhido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, a d. causídica impetrante argumenta que, apesar de ter sido determinada por esta c. Câmara Criminal a
regressão
do regime semiaberto para o fechado,
não houve a expedição de mandado de prisão
,
de forma que se operou a
interrupção
do cumprimento de pena, ensejo em que o paciente, não obstante, seguiu fazendo uso regular de tornozeleira, bem como comparecendo mensalmente em juízo para assinar o termo de comparecimento. Por conseguinte, pleiteado o reconhecimento do período entre
23/02/2023
a
26/12/2023
, como parte do cumprimento de pena, sustenta a impetrante que o paciente faz jus à
progressão de regime
, acoimando
desproporcional
seu recolhimento ao cárcere para que só então seja juntado aos autos o novo Relatório de Situação Carcerária e, consequentemente, apreciado seu pedido de progressão.

Com esteio nesses argumentos, postula, inclusive
liminarmente
, a
revogação
do decreto de prisão expedido em desfavor do paciente, a fim de que
aguarde no regime semiaberto
a análise do requerimento de progressão de regime.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 198427156 ao ID 198427163.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Paulo da Cunha,
deixou de apreciar o pedido liminar
, por entender não se tratar o feito de demanda surgida no período de suspensão dos serviços judiciários, inexistindo tampouco prejuízo irreparável, pelo que se determinou a regular distribuição do
writ
(ID 198490199).

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 198593689), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 199689314.

Por meio do parecer registrado sob o ID 200214152, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal,
determina a regressão de regime e o recolhimento do reeducando ao cárcere
é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Dessa forma, acaso já transitada em julgado a decisão e, portanto,
precluso o prazo recursal
, como no caso dos autos, é cediço, por sua vez, que não constitui o
habeas corpus
espécie de
super recurso
; pelo contrário, deve ser
resguardada
a finalidade constitucional do remédio heroico, qual seja, de impedir ameaça ou violação ao direito de ir e vir, nos casos de flagrante ilegalidade.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência defensiva,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que se extrai dos autos,
SENMIR JOSÉ FERREIRA
cumpre, nos autos do PEP n. 0007102-37.2018.8.11.0042, pena unificada em
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias
, decorrente de 03 (três) condenações criminais, concernentes à prática do delito de
receptação
(Ação Penal n. 0010655-52.2017.8.11.0002);
roubo majorado
(Ação Penal n. 0012314-43.2010.8.11.0002); e
extorsão majorada
(Ação Penal n. 0002695-55.2015.8.11.0086).

Antes que sobreviesse ao feito a guia referente à última condenação (Ação Penal n. 0002695-55.2015.8.11.0086), o paciente cumpria pena em regime
semiaberto
. O d. juízo
a quo
, ao promover a soma e unificação das penas, em
18/08/2022
, determinou a continuidade do regime
semiaberto
para cumprimento da pena.

Todavia, o i. órgão ministerial interpôs Agravo em Execução, requerendo a fixação do regime fechado em vista do
quantum
remanescente de pena a cumprir, pleito que, por sua vez, foi julgado
procedente
por esta c. Câmara Criminal, que determinou, portanto, a inserção de
SENMIR
em regime
fechado
(AgExPe n. 1023673-56.2022.8.11.0000, com trânsito em julgado em
14/03/2023
).

Nos autos do PEP n. 0007102-37.2018.8.11.0042, foi carreado o referido acórdão em
23/02/2023
, ao que se seguiu, pela i. Defesa, a juntada do comprovante do pagamento da pena de multa e do memorial de pena que apontava o dia
04/04/2023
para o implemento do critério objetivo para
progressão de regime
.

Por sua vez, o
parquet
apresentou petição com vistas ao integral cumprimento do acórdão proferido por esta eg. Corte de Justiça, com a expedição, portanto, do correspondente
mandado de prisão
, requerendo ainda a retificação da data-base para progressão de regime para
12/02/2021
, uma vez que apenas nesta data fora instalado o dispositivo de
monitoramento eletrônico
, consoante certidão expedida nos autos, de sorte que apenas então se teria dado início ao cumprimento de pena [mov. 133.1].

Em relação ao petitório defensivo, o i. órgão ministerial consignou, portanto, que, em vista da necessária
retificação
da data-base para progressão de regime, e consequentemente da
atualização
do cálculo de pena, deveria ser
indeferido
o pleito, para que fosse melhor
averiguado
o preenchimento do requisito objetivo [mov. 136.1].

Com a conclusão do feito, em
04/12/2023
, o d. juízo
a quo
acolheu o parecer ministerial e determinou a expedição de
mandado de prisão
, condicionando a fixação de data-base para a concessão de benefícios futuros ao cumprimento do referido mandado; o qual, sublinhe-se,
não restou cumprido até a presente data
, encontrando-se os autos originários, por isso,
arquivados provisoriamente.

Nesse cenário, entendo que a pretensão da d. causídica impetrante, no intuito de ver reconhecido o período compreendido entre
23/02/2023
e
26/12/2023
como pena cumprida, para que seja reconhecido o direito à progressão de regime,
não comporta acolhimento
, uma vez que se revela indispensável o
cumprimento
do mandado de prisão — decorrente, como bem exposto pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, de acórdão proferido por esta eg. Corte de Justiça estadual — e a
atualização do cálculo de pena
, oportunizadas às partes o
contraditório
no tocante a eventuais inconformismos, e resguardada a competência do
d. juízo natural da causa
para dirimir as questões atinentes ao feito.

Em outras palavras, pretendendo a impetrante o reconhecimento do período de
23/02/2023
a
26/12/2023
como
pena cumprida
, com a concessão de
progressão de regime
ao reeducando, deve-se,
em primeiro lugar
,
dar cumprimento ao acórdão proferido por esta eg. Corte de Justiça
, com o recolhimento do paciente ao
regime fechado
, para que, posteriormente, sejam atualizados os cálculos de pena e reste então apreciada, pelo
d. juízo competente
, a pretensão defensiva.

Portanto, a análise dos autos revela que o
decisum
objurgado se encontra
adequadamente fundamentado
, do qual não sobressai qualquer
contrariedade às normas legais que disciplinam a matéria
, tampouco ao
entendimento jurisprudencial pátrio
; de forma que, não constatado o alardeado constrangimento ilegal,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
EXTINGO SEM ANÁLISE DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus

impetrada em prol de
SENMIR JOSÉ FERREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024